Tribunal: TJMT
Processo: 1022299-73.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022299-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), POTENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 05.624.980/0001-17 (AGRAVANTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (AGRAVANTE), ALINE CAETANO MARQUES DA SILVA - CPF: 820.974.371-68 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 1 VARA DE MIRASSOL D' OESTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA
ONLINE
– BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE – VERBA ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “(...) Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)". 3. Agravo Regimental desprovido”.
(AgR 155764/2015, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Potencial Indústria e Comércio Eireli e Outros contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 1022299-73.2020.8.11.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de requisitos para a sua concessão.

Em suas razões recursais os agravantes alegam, em síntese, que a decisão implicará danos irreparáveis, pois além da parte agravada levantar os valores bloqueados na conta corrente, ainda executará a litigância de má-fé, a qual sequer existiu, causando, assim, enorme transtorno para reaver os valores em caso de reversão da decisão do juízo “
a quo
”.

Aduzem que a manifestação realizada nos autos de origem se trata daquela do artigo 854 do CPC, na qual foram alegados vícios processuais de ordem pública que tornariam inválidas as constrições de valores.

Defendem que jamais foi protocolada nova exceção de pré-executividade, evidenciando a tão almejada fumaça do bom direito.

Asseveram que todos os débitos da CDA em comento estão prescritos, pois a execução fiscal foi protocolada somente em 08/10/2019, ou seja, mais de 05 (cinco) anos contados do fato gerador no ano de 2013.

Afirmam que são sócios da empresa em comento e, portanto, não poderiam figurar no polo passivo da demanda, porquanto não restou comprovado em momento algum que os sócios tentaram de alguma forma confundir o patrimônio da empresa ou realizar qualquer tipo de fraude à execução.

Ressaltam que apenas se pode desconsiderar a personalidade jurídica após a extinção de meios para satisfazer o crédito através dos bens da pessoa jurídica.

Sustentam que a somatória de todos os valores bloqueados alcança menos de 2% (dois por cento) do valor da execução, sendo estes valores ínfimos, devendo ser desbloqueados.

Por fim, requerem provimento ao recurso, para o fim de reformar a decisão recorrida (págs.01/12-id.n. 69278483).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/14-id.n.73905014)

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por Potencial Indústria e Comércio Eireli e Outros contra a decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de requisitos para a sua concessão.

Da análise dos autos verifica-se que os agravantes buscam a reforma da decisão ao argumento de que os valores bloqueados nas suas contas correntes causam inúmeros prejuízos.

Defendem que a condenação por litigância de má-fé não existiu, porquanto a manifestação nos termos do art. 854 do CPC não se trata de nova oposição de exceção de pré executividade.

Sustenta a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, quais sejam, perigo na demora e risco ao resultado útil ao processo.

Nesse passo, convém destacar os fundamentos adotados na decisão recorrida que motivou o presente agravo interno:

“(.....) A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Com a máxima
vênia
, deixo de conceder a almejada tutela de urgência, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação aos agravantes, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.

Com efeito, para o deferimento da tutela requerida a que alude o art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar preenchidos os requisitos essenciais que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...) Assim sendo, e, por não verificar presentes os requisitos para conceder a tutela,
indefiro
a tutela de urgência vindicada”

Compulsando os autos, constata-se que os agravantes apenas limitaram-se a repetir os argumentos já expostos e enfrentados no recurso de agravo de instrumento.

Assim, se não há fatos ou fundamentos novos e hábeis a alterar a situação fática jurídica e se encontrando devidamente fundamentada a decisão monocrática, o desprovimento do recurso de agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)". 3. Agravo Regimental desprovido.(AgR 155764/2015, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015)”. 2. Agravo improvido. (TJ/MT - AgR 113604/2016, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 03/03/2017) (destaquei).

Logo, os argumentos deduzidos neste agravo interno não são suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021